Tribunal: TJSP
Processo: 2086280-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO – IPTU – Município de Taquarituba – Pretendido sobrestamento do feito até o julgamento de agravo anteriormente interposto – Hipótese, porém, em que referido recurso já foi julgado por este Tribunal – Inexistência de motivos para tal paralisação – Absoluta insubsistência dos argumentos levantados pelos agravantes – Alegações, ademais, já apresentadas a este

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO – IPTU – Município de Taquarituba – Pretendido sobrestamento do feito até o julgamento de agravo anteriormente interposto – Hipótese, porém, em que referido recurso já foi julgado por este Tribunal – Inexistência de motivos para tal paralisação – Absoluta insubsistência dos argumentos levantados pelos agravantes – Alegações, ademais, já apresentadas a este Tribunal em recursos anteriores – Circunstâncias que requerem a continuidade do processo executivo para a devida finalização – Decisão que se confirma. Agravo não provido.